Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727173-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO MENDES DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por EDUARDO MENDES DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes o pedidos iniciais. O recorrente apresentou a petição de ID 44216876 requerendo a desistência do recurso inominado interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se o recorrente. Após, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito